Tribunal: TJMT
Processo: 1020952-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020952-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: JOSE MARIANO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte por Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito sem Previa Comunicação n. 1036178-87.2021.8.11.0041, ajuizada por JOSE MARIANO DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a parte requerida “exclua no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os dados da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido no valor de R$ 18.957,15 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”. (sic)
O agravante em suas razões recursais afirma que “a partir do momento que foi aplicada multa diária cominatória para a instituição financeira Agravante, no valor de R$ 500,00, bem como ao prazo exíguo para cumprimento, tornando praticamente impossível à instituição financeira, em razão de seu grande porte e seu sistema burocrático, cumprir a obrigação sem incidir na multa aplicada”. (sic)
Salienta que “que o Agravante se irresigna é o arbitramento de multa para cumprimento da obrigação e o ínfimo prazo para cumprimento, a qual em momento algum se negou a cumprir, muito pelo contrário, a obrigação já se encontra cumprida pelo Financeira Requerida”. (sic)
Assevera que “o valor arbitrado pelo MM. Juiz de 1o grau é por demais absurdo, posto que se trataria de enriquecimento sem causa por parte do Agravado. A multa, no presente caso não deve ser aplicada haja vista não ser necessária tamanha coação para o cumprimento da determinação pelo Agravante. Evidente que, permissa vênia, há exagero no arbitramento da referida multa, de forma que a mesma não deve ser imposta. Inconcebível sua aplicação, pelo que a r. decisão do MM. Juízo de 1o grau não deve prosperar”. (sic)
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer.
Preparo recolhido conforme Id.111108974.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possível inscrição indevida do nome do autor/agravado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito proveniente de financiamento de veículo realizado com a Requerida, no entanto, afirma que se encontra adimplente com suas obrigações, não havendo justificativa para manter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à exclusão do nome do autor/agravado dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
Ademais, o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação imposta não se mostra exíguo, aliás, a própria agravante informa que já cumpriu a obrigação de fazer, não havendo sequer motivo para a alegada insurgência.
Como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 03 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora